Tribunal: TJBA
Processo: 8031766-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031766-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: ADRIELE DA SILVA AMARAL

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por
GAMA SAÚDE LTDA.
e
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por
ADRIELE DA SILVA AMARAL
, confirmou tutela provisória e condenou solidariamente as rés à cobertura integral do tratamento de urgência e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
GAMA SAÚDE LTDA.
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) saber se a negativa de cobertura do plano de saúde, fundamentada na carência contratual, é lícita quando o quadro clínico é de urgência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, inclusive as administradoras, sendo legítima a inclusão da
GAMA SAÚDE LTDA.
no polo passivo.

4. A urgência do quadro clínico da autora torna obrigatória a cobertura do procedimento após 24h da contratação (Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, V,
“c”, e 35-C
), sendo abusiva a negativa fundada na carência contratual.

5. A recusa injustificada em contexto de urgência configura dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva em demandas que versem sobre negativa de cobertura médica, por integrar a cadeia de consumo. 2. A negativa de cobertura de procedimento de urgência após 24h da contratação é ilícita, ainda que sob alegação de carência contratual. 3. A recusa indevida em situações de urgência gera dano moral presumido (in
re

ipsa
).
”

________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º,
p.u
., e 25, §1º; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, V,
“c”, e 35-C
; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
11.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8031766-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes
GAMA SAUDE LTDA e outros

e
apelad
a

ADRIELE DA SILVA AMARAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, para
manter a sentença
,
nos termos do voto vencedor
.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator Designado

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2